Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALOR PROBANTE. RELATOS FIRMES E COERENTES, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o - A, INCISO I, DO CP. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE 1/6 PARA VALORAR A AGRAVANTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PENA APLICADA ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O depoimento dos policiais condutores do flagrante se revestem de inquestionável eficácia probatória, pois prestados de maneira firme, coerente e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, estando de acordo com as demais provas dos autos.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coadunam com os demais elementos de provas.
3. Comprovada a autoria e a materialidade dos dois crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo, não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência probatória, nem tampouco em desclassificação da conduta para roubo simples.
4. A respeito da apreensão da arma de fogo e a necessidade de realização de laudo de exame de eficiência, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que estes são dispensáveis à caracterização da majorante disposta no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando comprovada a sua utilização por outros meios de provas.
5. Embora a arma de fogo não tenha sido localizada pelos policiais para que pudesse ser periciada, restou claramente demonstrado que os roubos foram praticados com a utilização de um revólver .38, conforme os depoimentos harmônicos e minuciosos das duas vítimas, que foram específicos e fidedignos ao relatar o modelo da arma, a cor, a presença de munições no tambor e até mesmo o barulho de engatilhamento.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento que: "A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase”(HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018), fato que demonstra que a pena aplicada pelo juízo sentenciante, encontra-se perfeita e de acordo com todos os preceitos legais e entendimento jurisprudencial, sem necessidade de ser redimensionada.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.